Tribunal: STF
Processo: HC 228231
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 17.5.2023, por Rafael Lavieri Gonçalves, em benefício de João Leonardo Chanosqui, apontando-se como autoridades coatoras “o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Vargem Grande do Sul/SP[,] a 9ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo e a sexta turma do STJ”.



O caso



    2. Narra-se na inicial que o paciente (flagrado com “94 eppendorfs com cocaína e mais uma porção grande de substância branca, assemelhada à cocaína, com peso aproximado de 245g”) está preso desde o dia 04 de outubro de 2022, em decisão carente de motivação idônea, converteu a prisão flagrancial, em prisão preventiva, sob a alegação de que o PACIENTE, em tese, teria praticado a conduta típica prevista no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, e que por isso, estariam presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva”.



    Afirma-se ausência dos requisitos legais para a decretação da prisão preventiva e de fundamentação da decisão que a impôs.



    3. Tem-se como requerimento e pedido:



    “(...) requer liminarmente, o impetrante a concessão da ordem, ou ainda de ofício, com ou sem a imposição de medidas diversas da prisão. No mérito, demonstrada a ilegalidade da ordem que mantém o paciente privado de sua liberdade, requer, o impetrante a concessão da ordem, ou ainda de ofício, com ou sem a imposição de medidas diversas da prisão”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    4. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    5. Nesta impetração não foi juntada cópia de decisão monocrática ou colegiada proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, tampouco indicado eventual processo do paciente em trâmite naquele Tribunal. 



    A íntegra da decisão impugnada é essencial não somente à compreensão da controvérsia como à demonstração de que a competência é deste Supremo Tribunal para processar e julgar o pedido, a qual é determinada constitucionalmente em razão do paciente ou da autoridade coatora (al. i do inc. I do art. 102 da Constituição da República).



    A matéria não comporta discussão mínima, pois a regra de competência constitucional é expressa e, para os fins de julgamento válido, não possibilita extensão.



    Inegável, assim, a deficiência na instrução do pedido, circunstância que impede o regular prosseguimento da presente ação. Nesse sentido, por exemplo, os seguintes julgados:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT.DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TREBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.064-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 15.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 177.712-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.3.2020).



    6. A manifesta deficiência na instrução desta impetração impede não somente o integral conhecimento da questão suscitada pelo impetrante como até mesmo o eventual direcionamento do pedido ao tribunal supostamente competente.



    7. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    8. Pelo exposto, não conheço do presente habeas corpus (§ 1º do 
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Arquive-se.



    Brasília, 19 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora